Tribunal: TJES
Processo: 5003342-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003342-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: JOCELENE CHAVES RAMOS e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 14.02.23.

Sessão de 14.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3342-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

AGRAVADOS: JOCELENE CHAVES RAMOS ALVES, LUIZ CARLOS ALVES E MUNICÍPIO DE LINHARES

PARTE INTERESSADA: VALE S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção. Assim, terá legitimidade passiva aquele que, de acordo com os argumentos deduzidos na inicial, é apontado como o suposto responsável pelos alegados danos suportados pelo autor.

Jocelene Chaves
Ramos Alvez e Luiz Carlos Alvez
alegaram, na petição inicial, que
sofreram danos provocados por enchente causada por “barragem construída pelo
Município de Linhares
e pela Samarco Mineração”.
E também sustentaram que o Município de Linhares
“agiu com negligência e imperícia, pois deu início à construção do barramento emergencial no Rio Pequeno sem a análise das consequências de um barramento desse porte e, pior, passados quase 03 (três) anos, não tomou providências para adequar o referido barramento de forma que permitisse o escoamento gradativo das águas da Lagoa Juparanã por meio do Rio Pequeno (comportas), evitando assim o seu represamento”.

E com fundamento nessas alegações
, requere
ram
a condenação solidária do Município à reparação dos danos que afirma
m
ter sofrido em razão do alagamento da sua residência.

As alegações c
ontidas na inicial
demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada ao Município de Linhares e os danos narrados na inicial, o que é suficiente para lhe atribuir legitimidade passiva.

Ressalte-se que as questões relativas à comprovação dos fatos alegados e a existência ou inexistência de responsabilidade do Município de Linhares são atinentes ao mérito da demanda.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal já decidiu que:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE. QUESTÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO (SUSCITADO).

1. Segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça: “as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes. (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).”

2. Além de vislumbrar pertinência dos argumentos lançados na peça de ingresso para justificar o Município de Linhares-ES, no polo passivo da lide, deve ser ressaltado que a responsabilidade deste ente público é matéria de mérito, de modo que não pode ser determinada a sua exclusão da demanda, sem regular instrução probatória sobre tal questão.

3.Conflito Negativo de Competência CONHECIDO, reconhecendo que o Município de Linhares-ES., é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de origem e consequentemente, DECLARAR COMPETENTE o Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES-ES.”

(TJES, Conflito de Competência Infância e Juventude, 100190048338, Relator: Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA LAGOA JUPARANÃ PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES DANOS AOS MORADORES DA REGIÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO RECONHECIDA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECURSO PROVIDO.

1- No processo civil brasileiro a legitimidade das partes deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, isto é, a partir das assertivas lançadas pela parte autora na petição inicial. Doutrina.

2- Em ação de indenização decorrente da construção de barragem na Lagoa Juparanã, a fim de evitar a contaminação das águas pelos dejetos de minério do Rio Doce oriundos do acidente ambiental ocorrido em Mariana-MG, o Município de Linhares, em princípio, possui legitimidade passiva ad causam por força da incidência da Teoria da Asserção e por se vincular aos fatos descritos nos autos, já que a construção foi determinada a pedido do mesmo em Ação Civil Pública proposta contra a Samarco Mineração S/A. Precedente do e. TJES.

3- Decisão reformada.

4- Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003705, Relator ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MUNICÍPIO DE LINHARES. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O instituto da denunciação à lide, disciplinado pelos artigos 125 a 129 do CPC, encerra, em rasas palavras, pretensão de ressarcimento de forma simultânea à causa principal, não se confundindo, portanto, com a inclusão ab initio de litisconsorte. De igual modo, porém, não se presta somente ao reconhecimento do direito de regresso.

2 - A viabilidade da intervenção requerida é que se submete à exigência de que imputações sejam endereçadas ao denunciado pelo denunciante, o que se apura ter ocorrido a partir da leitura da contestação ofertada por Samarco Mineração S/A.

3 - A efetiva responsabilização do ente público pelos fatos objeto de análise judicial é questão de ordem meritória, a qual pressupõe o exaurimento de todas as fases processuais a fim de que possa ser decidida, sendo incompatível com a prévia isenção de responsabilidade e reconhecimento do status de vítima reclamados em sede recursal.

4 - Agravo conhecido e desprovido.”

(TJES, Agravo de Instrumento 5000113-69.2020.8.08.00000, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/7/2020)

Assim, reconhecida a legitimidade para a causa do
Município de Linhares, deve ser reconhecida a competência do
Juízo

da
Fa
zenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
d
a Comarca de Linhares
para
processar
e julga
r a demanda
originária.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, pronunciando a legitimidade do Município de Linhares para a causa e a co
mpetência do Juízo da
Fa
zenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
d
a Comarca de Linhares
para
processar
e julga
r a demanda
originária.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003342-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

AGRAVADOS: JOCELENE CHAVES RAMOS ALVES, LUIZ CARLOS ALVES E MUNICÍPIO DE LINHARES

PARTE INTERESSADA: VALE S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGITIMIDADE – COMPETÊNCIA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO PROVIDO

1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção. Em ação de reparação de danos, terá legitimidade passiva aquele que, de acordo com os argumentos deduzidos na inicial, é apontado como o suposto responsável pelos alegados danos suportados pelo autor.

2. Se a parte alega que o Município de Linhares é o responsável pelos danos que sofreu, revela-se inadequada a decisão que o excluiu do processo e pronunciou a incompetência do Juízo da Fazenda Pública Municipal.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.